Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022496-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMALIA DE FREITAS MORENO - CPF: 834.500.921-20 (RECORRENTE), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022496-83.2024.8.11.0001.

Origem:
1
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A; JS VIAGENS E TURISMO LTDA; TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrida(s):

AMALIA DE FREITAS MORENO.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
17 A 20/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
QUANTO ÀS RECORRENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais. As recorrentes alegam ilegitimidade passiva e a inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que atuaram exclusivamente como intermediadoras na venda das passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo quando atuam exclusivamente como intermediárias na venda de passagens, sendo aplicável tal entendimento ao caso dos autos
.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por ser matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por problemas na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/04/2024; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 13/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2014.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A., JS Viagens e Turismo LTDA e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA reformar a decisão monocrática prolatada no id. 261842817, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação
.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$
5.842,04 (cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas intermediou a aquisição de passagens, bem aduz a inocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar das partes terem sido devidamente intimadas (id. 261842828), somente a reclamada Gol Linhas Aéreas S.A. apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas das demandadas CVC, Agência de Viagens Franqueada e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA para o trecho entre Cuiabá-MT e Fortaleza-CE. Operado pela reclamada Gol Linhas Aéreas S.A., o embarque estava previsto para o dia 20/12/2023 e retorno em 04/01/2024, conforme demonstram os documentos anexados no
id. 261841789.

Sustenta que, aproximadamente 45 dias antes da viagem, em razão de problemas de saúde familiares, solicitou o cancelamento e o reembolso dos valores pagos
. Contudo, a preposta da segunda ré informou que, em caso de cancelamento do pacote, não haveria reembolso, uma vez que se tratava de um pacote fechado com valores promocionais.

Diante dessa situação, para evitar a perda dos valores já pagos, relata que solicitou a remarcação das passagens para dezembro de 2024. No entanto, devido à ausência de previsão de voos para esse período e à negativa da quarta reclamada quanto à remarcação para julho, precisou reagendar a viagem para 13 a 25/02/2024.

Todavia, em razão de problemas de saúde, em 08/02/2024, a reclamante informou às primeira e segunda demandadas que não conseguiria embarcar, porém não houve reembolso dos valores pagos.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
verifica-se a ilegitimidade passiva das recorrentes, pois
atuaram apenas como intermediadoras na venda das passagens aéreas
, não se tratando de hipótese de aquisição de pacote de viagem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de
passagens aéreas
, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

Assim, resta evidente que as recorrentes não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
Nesse sentido, o artigo 485, inciso VI e §3o, do
Código de Processo Civil
, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Ressalte-se que
a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida
em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3o do artigo 485 do
CPC
. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas empresas recorrentes
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, JS Viagens e Turismo LTDA e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
apenas em relação às referidas reclamadas
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025